Tribunal: TJPA
Processo: 0809070-28.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809070-28.2020.8.14.0006

APELANTE: CLEIDIVALDO LIMA VALE JUNIOR, DANIEL PINHEIRO DA CONCEICAO, DIEGO FERNANDES VIANA, ERIC GESSE DE AMORIM RODRIGUES, FABIANO DE ALMEIDA COELHO, HEBERTON ALBUQUERQUE ALVES, HELTON AUGUSTO DOS SANTOS NASCIMENTO, JOSE HIRAN GRANGEIRO FILHO, LEANDRO DANIEL MARQUES DOS SANTOS, MARQUESES DOS SANTOS CARDOSO, RODRIGO GONCALVES DA SILVA, ROMULO DA SILVA GARCIA, SILAS DA SILVA NUNES

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
NÃO CONHECIMENTO
.

1. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso que, ausente, impede seu conhecimento. Estando evidenciado que o recurso foi interposto depois de transcorrido o prazo legal, não se pode conhecê-lo, em face da ocorrência da preclusão temporal.

2.
Recurso Não Conhecido
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 24 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0809070-28.2020.814.0006) interposto por CLEIDIVALDO LIMA VALE JUNIOR contra MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, diante da proferida pelo Juiz de direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelos apelantes.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“
Diante exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido articulados na petição inicial, e, por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos dos art. 487, I, do CPC.
Face à sucumbência experimentada pelo autor, condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos no artigo 85, § 2º do CPC, ficando suspensa em razão da gratuidade judicial concedida ao autor. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se, registre-se, intimem-se. Expeçam-se os expedientes que forem necessários, servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício/carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009- CJCI-TJPA). ANANINDEUA, 23 de agosto de 2021.” – grifo nosso

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação (Id.
8782925 - Pág. 1/12).

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (Id.
8782930 - Pág. 1/4).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, passa-se a análise dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

Analisando os autos, constata-se
que os apelados registraram ciência da sentença no 25.08.2021 (quarta-feira), consoante observa-se dos expedientes constantes no sistema
de Processo Judicial Eletrônico – PJE deste Egrégio
Tribunal de Justiça.

Assim, o prazo para a interposição de Apelação,

exauriu-se no dia

17.09.2021
(sexta-feira),

entretanto,
vê-se que referido recurso fora protocolado somente em 29.09.2021, portanto fora do prazo legal previsto no §5º do art. 1.003 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5º Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Art. 219.
Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei
ou pelo juiz,
computar-se-ão somente os dias úteis
. (Grifos acrescidos)

Destarte, é possível evidenciar que os apelantes não preencheram dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade, conforme resta constatado.

O não conhecimento do recurso é medida que se impõe, por ser consequência lógica da extemporaneidade recursal. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557, CAPUT, DO CPC.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão agravada.

2.
Recurso protocolizado a destempo não pode ser conhecido face a ausência de pressuposto extrínseco e implemento da preclusão temporal
.

3. Negado seguimento ao Apelo, de plano.

(TJPA, 2016.02361441-35, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-21, Publicado em 2016-06-21). – grifo nosso

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COORDENADORIA DE RECURSOS EXTAORDINÁRIOS E ESPECIAIS PROCESSO Nº 0028713-81.2007.814.0301 RECURSO ESPECIAL RECORRENTE: SILVIO JOÃO BATISTA DE SALES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA. Trata-se de recurso especial interposto por SILVIO JOÃO BATISTA DE SALES, contra o v. Acórdão 170.971, assim ementado: Acórdão nº. 170.971 ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO
EM AÇÃO ANULATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA PELOS ARTS. 177, I E VI E 190, XIX DO RJU. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESULTADO DO PAD. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS OU ILEGALIDADES. PENALIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Apelação
em ação de reintegração de posse de servidor público punido com demissão por meio de processo administrativo disciplinar que constatou a prática de infrações funcionais. (...). Recurso conhecido e improvido. Contrarrazões apresentadas às fls. 595/600. É o breve relatório. Decido.
Inicialmente, registro que este recurso especial impugna acórdãos publicados após a vigência do Novo Código de Processo Civil (18 de março de 2016), sendo aplicáveis ao presente recurso os requisitos de admissibilidade previstos na novel norma processual
.
Por seu turno, verifico, in casu, que a insurgente não satisfez o pressuposto da tempestividade
recursal
, porque interposto o recurso especial após o quinzídio legal
previsto
no art. 1.003, §5º, do CPC/2015, ainda que contado apenas nos dias úteis, na forma do art. 219 do CPC/2015.
Veja-se que a parte ora recorrente foi intimada do v. acórdão n. 170.971 através da publicação no Diário de Justiça em 24/02/2017 (fl. 588v), sendo o recurso especial interposto em 29/03/2017, fora do
prazo
de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, §5º c/c art. 219 do CPC/2015, cujo vencimento ocorreu em 22.03.2017.
Vício, aliás, que não pode ser desconsiderado ou admite correção
, consoante se extrai do art. 1.029, §3º, inadmite correção, in verbis: Art. 1.029. § 3º. O Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave. (grifei). Diante de todo o exposto, nego seguimento ao recurso especial pelo juízo regular de admissibilidade face a sua manifesta intempestividade. Publique-se e intimem-se. Belém (PA), Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará PUB. AP. 166. (TJ/PA -DM – AP – Documento
2017.02389722-18, Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Relatora: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
, Data de julgamento:
28/06/2017, data de publicação: 28/06/2017) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nos termos da fundamentação,
não conheço do presente recurso
por manifesta inadmissibilidade, eis que ausente o requisito extrínseco da tempestividade
.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém, de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2023